Tribunal: TJPA
Processo: 0805216-34.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805216-34.2022.8.14.0401

APELANTE: JOSE LOURENCO XAVIER

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 2º, INC. II, DA LEI Nº 8.137/1990 C/C 71 DO CP. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO NÃO IMPLEMENTADO. ABSOLVIÇÃO EM FACE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS A DEMONSTRAR QUE A CRISE FINANCEIRA DA EMPRESA MOTIVOU O RECORRENTE A DEIXAR DE RECOLHER OS VALORES DOS TRIBUTOS QUE RECEBIA NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DEVIDO QUE ULTRAPASSA A QUANTIA ESTABELECIDA PARA A DISPENSA DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O apelante sustenta a preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição, uma vez que o fato gerador dos tributos sonegados ocorreu no ano de 2007. Todavia, razão não lhe assiste, uma vez que os valores dos tributos devidos, foram inscritos na dívida ativa tributária em 22/02/2023 e a denúncia foi recebida em 06/05/2022. Portanto, a causa extintiva da punibilidade não está configurada. Preliminar rejeitada.

2.

O apelante não demonstrou que a crise financeira vivida pela sua empresa o motivou a deixar de recolher o imposto, cujo valor incluía no preço das mercadorias que vendia aos seus clientes, sendo descabido, portanto, o reconhecimento da causa de extinção da punibilidade pela inexigibilidade de conduta diversa.

3.

O valor de R$ 115.608,11 (cento e quinze mil, seiscentos e oito reais e onze centavos), sonegado pelo recorrente, ultrapassa o teto fixado, pela legislação estadual, que dispensa a execução fiscal, estabelecido em 15.000 (quinze mil) Unidades de Padrão fiscal do Estado do Pará, correspondentes a

R$ 65.601,00 (sessenta e cinco, reais e seiscentos e um reais), não podendo ocorrer a absolvição em virtude do reconhecimento do princípio da insignificância.

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ LOURENÇO XAVIER
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 10 (dez) meses de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade, mais 100 (cem) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 2º, inc. II, da Lei nº 8.137/1990 c/c 71 do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta a preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição, uma vez que o fato gerador dos tributos sonegados ocorreu no ano de 2007.

Aduz ainda que agiu sob o manto da inexigibilidade de conduta diversa, porque a crise financeira que a empresa vivia não lhe permitia pagar os tributos que devia.

Alega que o montante da dívida permite a aplicação do princípio da insignificância.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que o apelante é sócio-administrador da empresa
J.M.PESCA LTDA-ME
e, nesta qualidade, deixou de recolher, na qualidade de responsável tributário,

o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre a venda de mercadorias aos seus clientes, fato ocorrido nos períodos de março, maio a setembro e novembro a dezembro do ano de 2018, bem como janeiro e fevereiro do ano de 2021, resultando no prejuízo à Fazenda Estadual de R$ 115.608,11 (cento e quinze mil, seiscentos e oito reais e onze centavos).

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

O apelante sustenta a preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição, uma vez que o fato gerador dos tributos sonegados ocorreu no ano de 2007.

Todavia, razão não lhe assiste, uma vez que os valores dos tributos devidos, foram inscritos na dívida ativa tributária em 22/02/2023 e

a denúncia foi recebida em 06/05/2022. Portanto, a causa extintiva da punibilidade não está configurada.

Ademais, em nenhum momento, o apelante não demonstrou que a crise financeira vivida pela sua empresa o motivou a deixar de recolher o imposto, cujo valor incluía no preço das mercadorias que vendia aos seus clientes, sendo descabido, portanto, o reconhecimento da causa de extinção da punibilidade pela inexigibilidade de conduta diversa.

Outrossim, o valor sonegado pelo recorrente, de R$ 115.608,11 (cento e quinze mil, seiscentos e oito reais e onze centavos), ultrapassa o teto fixado, pela legislação estadual, que dispensa a execução fiscal, estabelecido em 15.000 (quinze mil) Unidades de Padrão fiscal do Estado do Pará, correspondentes a

R$ 65.601,00 (sessenta e cinco, reais e seiscentos e um reais), não podendo ocorrer a absolvição em virtude do reconhecimento do princípio da insignificância.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/04/2024